Tribunal: TJDFT
Processo: 0723129-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado[1], fora conferido prazo à autora para sanear a inicial quanto ao valor agregado à pretensão rescisória, promovendo o complemento do depósito premonitório, sob pena de indeferimento liminar, oportunidade em que acorrera ela aos autos, apresentando nova peça inicial, com a modulação do valor atribuído à causa, postulando, outrossim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Defronte a essa postulação, fora-lhe assinalado novo prazo para evidenciar sua situação financeira, demonstrando a alegada situação de desemprego, de molde a ser apreendido se pode ser contemplada com a gratuidade de justiça que postulara ao aviar emenda à inicial, deixando, fiada no benefício, de complementar o depósito premonitório correlato. Sucede que, devidamente intimada, cingira-se a apresentar embargos de declaração, sem, contudo, colacionar acervo documental hábil a demonstrar que faz jus à benesse, sustentando apenas a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que colacionara e pontuando que seu registro na OAB encontra-se suspenso[2]. Dessarte, a par da inexistência de vícios a macularem o provimento arrostado, porquanto fora linear ao alinhar os motivos pelos quais a concessão da gratuidade de justiça está condicionada à comprovação da situação de hipossuficiência invocada pela autora, inclusive porque havia praticados atos incompatíveis com a postulação, realizando o preparo da ação e promovendo o recolhimento do depósito premonitório com base no valor originalmente atribuído à cassação, postura contraditória com a salvaguarda agora demandada, rejeito a pretensão declaratória formulada. Sob essa realidade, ademais, não pode a autora, defronte à situação descortinada, ser agraciada com a gratuidade postulada, pois não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, e somente poderia ser agraciada com a salvaguarda se evidenciado que não está em condições de suportar os custos processuais, notadamente quando havia, conforme assinalado, recolhido o preparo e o depósito premonitório. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, nego a gratuidade de justiça que postulara, assinalando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para promover a complementação das custas iniciais e do depósito premonitório que realizara, que deve alcançar o correspondente a 5% do valor da causa, de conformidade com o exigido pelo art. 968, inciso II, do estatuto processual, compensando o já recolhido, sob pena de indeferimento liminar da inicial. I. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 62934149 (fl. 370). [2] - ID Num. 63293651 (fls. 372/374).